Tribunal: TJES
Processo: 0015659-53.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015659-53.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIO TRANCOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 13/11/2019. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. FORMA DE PAGAMENTO. RPV. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato administrativo, mas aplicou a prescrição quinquenal e determinou o pagamento do FGTS mediante depósito em conta vinculada.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária, a atualização monetária pelo IPCA e a alteração da forma de pagamento para RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em hipóteses de nulidade de contrato temporário; (ii) fixar o índice de correção monetária; e (iii) determinar a forma de pagamento do valor devido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade do contrato e o direito ao FGTS não são objeto de controvérsia, pois não houve recurso do Município.

5. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 709.212 (repercussão geral), declarou inconstitucional o prazo trintenário para cobrança do FGTS, fixando o prazo quinquenal, mas modulou os efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a modulação, firmou entendimento de que para ações ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária.

6. A presente ação foi ajuizada em 02.10.2019, sendo aplicável o prazo trintenário.

7. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Taxa Referencial (TR) até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, a partir de então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

8. O pagamento dos valores devidos deve ocorrer via Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o art. 100, §3º, da CF/1988, e Súmula 22 do TJES, não sendo possível o depósito em conta vinculada, por ausência de vínculo celetista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para: a) afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária; b) determinar a correção monetária pela TR até a publicação da ata da ADI 5090 e, posteriormente, pelo IPCA; c) fixar que o pagamento da condenação se dê por meio de RPV.

10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição trintenária às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13.11.2019. 2. A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar a TR até a ADI 5090 e o IPCA após a sua publicação. 3. O pagamento decorrente de nulidade de contrato temporário deve ser realizado por RPV, por ausência de vínculo celetista.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.0015659-53.2019.8.08.0012

RECORRENTE: LÍRIO TRANCOSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 13/11/2019. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. FORMA DE PAGAMENTO. RPV. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato administrativo, mas aplicou a prescrição quinquenal e determinou o pagamento do FGTS mediante depósito em conta vinculada.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária, a atualização monetária pelo IPCA e a alteração da forma de pagamento para RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS em hipóteses de nulidade de contrato temporário; (ii) fixar o índice de correção monetária; e (iii) determinar a forma de pagamento do valor devido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade do contrato e o direito ao FGTS não são objeto de controvérsia, pois não houve recurso do Município.

5. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 709.212 (repercussão geral), declarou inconstitucional o prazo trintenário para cobrança do FGTS, fixando o prazo quinquenal, mas modulou os efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a modulação, firmou entendimento de que para ações ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária.

6. A presente ação foi ajuizada em 02.10.2019, sendo aplicável o prazo trintenário.

7. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Taxa Referencial (TR) até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, a partir de então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

8. O pagamento dos valores devidos deve ocorrer via Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o art. 100, §3º, da CF/1988, e Súmula 22 do TJES, não sendo possível o depósito em conta vinculada, por ausência de vínculo celetista.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para: a) afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária; b) determinar a correção monetária pela TR até a publicação da ata da ADI 5090 e, posteriormente, pelo IPCA; c) fixar que o pagamento da condenação se dê por meio de RPV.

10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição trintenária às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13.11.2019. 2. A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar a TR até a ADI 5090 e o IPCA após a sua publicação. 3. O pagamento decorrente de nulidade de contrato temporário deve ser realizado por RPV, por ausência de vínculo celetista.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS
ajuizada por
LÍRIO TRANCOSO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual o autor pretende a declaração de nulidade do contrato temporário mantido com o requerido para a função de Gari, no período de 02/08/2012 a 22/08/2015, dada a ausência dos requisitos legais autorizadores. Por conseguinte, requer a condenação do Município ao pagamento dos valores relativos ao FGTS não depositados durante o vínculo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 60/73, vol. 02), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na iniciai, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a(s) parte(s) requerente(s), LÍRIO TRANCOSO, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 02.10.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 19-F, da Lei n'-. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, apenas o autor interpôs Recurso Inominado (págs. 77/85, vol. 02), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o magistrado singular errou ao aplicar a prescrição quinquenal às parcelas de FGTS, em divergência ao estabelecido pelo STF no ARE nº 709.212, defendendo a aplicação da prescrição trintenária. Requer, ainda, a alteração da forma de pagamento para RPV e o ajuste do índice de correção monetária.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (págs. 95/100), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Decido
.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta provimento.

Inicialmente, destaco que, tendo em vista que o Município de Cariacica não recorreu da sentença, a nulidade dos contratos e o direito do autor ao recebimento dos depósitos de FGTS são matérias incontroversas, não cabendo mais discussão a respeito, sob pena de
reformatio in pejus
. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do prazo prescricional, do índice de correção monetária e da forma de pagamento.

1. Da Prescrição Aplicável

O cerne do recurso reside na definição do prazo prescricional para a cobrança do FGTS em casos de nulidade de contrato temporário com a Fazenda Pública.

Embora meu entendimento pessoal seja pela aplicação da prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, curvo-me à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (ARE nº 709.212), em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

No referido julgamento, o STF declarou a inconstitucionalidade da norma que previa o prazo trintenário, fixando o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Contudo, modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo a seguinte regra de transição:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a modulação, pacificou o entendimento de que a data de ajuizamento da ação é o marco definidor:

Para ações ajuizadas
até 13/11/2019
, aplica-se a prescrição
trintenária
.

Para ações ajuizadas
após 13/11/2019
, aplica-se a prescrição
quinquenal
.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
02/10/2019
, data anterior ao marco fixado, deve ser aplicada a prescrição trintenária.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma para afastar a prescrição quinquenal reconhecida.

2. Do Índice de Correção Monetária

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Da Forma de Pagamento

A sentença determinou que o pagamento fosse realizado por meio de depósito em conta vinculada. Contudo, a relação jurídica estabelecida, ainda que nula, possui natureza jurídico-administrativa, e não celetista.

Dessa forma, o pagamento de débitos pela Fazenda Pública deve seguir o rito constitucionalmente previsto, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o montante da condenação. A jurisprudência, inclusive do TJES (Súmula 22), orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO . PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV . 3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003 . 4) Recurso conhecido e provido
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.1
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos ( CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor ( CF, § 3º do art. 100). 2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (destaquei).

Portanto, assiste razão ao recorrente, devendo a forma de pagamento ser alterada para RPV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes pontos:

a)

AFASTAR
o reconhecimento da prescrição quinquenal, aplicando-se a prescrição trintenária ao caso;

b)

DETERMINAR
que a correção monetária sobre os valores devidos incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA ;

c)

DETERMINAR
que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Contudo, acompanho o entendimento quanto a aplicação da TR e do pagamento da condenação através de RPV

Ante o exposto, conheço do recurso,
dando parcial provimento ao mesmo apenas para: a) DETERMINAR que a correção monetária sobre os valores devidos incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA; e, b) DETERMINAR que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV). Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento
. É como voto.